Tribunal: TJMT
Processo: 0015970-62.2018.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015970-62.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.988.151/0001-98 (EMBARGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS – VENDA DE INSUMO AGRÍCOLA (CALCÁRIO) – EMBARGOS MONITÓRIOS – QUALIDADE DA PROVA DA DÍVIDA – DEMONSTRAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO – ÔNUS DA EMBARGANTE – DESATENDIMENTO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RUBIA ARGENTA DEON, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de contradição e obscuridade no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Alega a existência de omissão no julgado, em decorrência de
error in judicando
, visto que, supostamente, teria comprovado o pagamento da dívida, bem como, que, apesar de seu patrono constituído ter feito carga dos autos físicos, ainda assim, entende que não teve o conhecimento sobre os documentos juntados nos autos até aquela data.

Para tanto, a embargante prequestionou a legislação que entende, equivocadamente, não ter sido aplicada, quais sejam: art. 6, art. 8, art. 14 e art. 15, todos da Lei nº 5.474/68; art. 29 do Decreto nº 2.044/80; art. 12, § 1º, do CDC; art. 330, inc. I, art. 783, art. 803, inc. III, art. 924, inc. I, art. 927, art. 932, inc. III, todos do Código de Processo Civil; art. 167, § 1º, art. 168, art. 402, art. 476, art. 477 e art. 933, todos do Código Civil.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão contida no acórdão, com o propósito de prequestionamento.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou, no id. 108033491.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Confira-se o foi fundamento no acórdão embargado:

Da nulidade da sentença, pela ausência de julgamento conjunto com o autos nº 15967-10.2018.811.0055 (conexão)
.

A arguição se mostra descabida, pois afere-se que o douto Julgador
a quo
, embora não tenha reconhecido a conexão, julgou simultaneamente os presentes autos, e a Ação Monitória nº 15967-10.2018.811.0055 (réu\devedor RODRIGO CALETTI DEON) na data de 15.05.2020.

No mais, não há que se falar na conexão das ações, conforme preconiza o art. 55 do CPC, pois, embora tenha sido, em tese, conforme narrativa do devedor, realizada uma única negociação para a aquisição do produto, a concretização da venda se deu com a emissão de inúmeras notas fiscais individualmente a cada um dos requeridos, o que acarretou no ingresso de ações monitórias distintas.

A empresa apelada, demonstrou que os presentes autos têm como objeto as notas fiscais de simples faturamento nº 139870 (fl. 25, id. 73630584 - Pág. 3) e 150918 (fl.91, id. 73630590 - Pág. 7), emitidas em nome da devedora\apelante, a serem entregues na denominada Fazenda Santa Bárbara IV - Elo Verde, zona rural de Brasnorte, enquanto que as notas fiscais de fls. 380/1.270 (id. 73632475 - Pág. 4/id. 73633001 - Pág. 10) tratam de documentos expedidos exclusivamente em nome de Rodrigo Caletti Deon, com endereço de entrega de calcário na Fazenda San Diego, Rodovia BR 364, zona rural de Tangará da Serra,

Desse modo, a comprovação de entrega das mercadorias foi realizada em relação a cada uma das notas fiscais que instruem as ações, de modo que não há necessidade de reunião dos processos para demonstração de que o produto foi ou não entregue em sua totalidade, pois essa prova se dá em relação a cada nota fiscal.

Do adimplemento da dívida (fls. 1.272, id. 73633001 - Pág. 11).

Cinge-se a controvérsia em se apurar se a ação monitória ajuizada pela apelada foi baseada em prova escrita idônea e se apelantes se desincumbiram de seu ônus de desconstituir o direto da parte autora, por meio de fatos impeditivos, extintivos e modificativos que afastassem a cobrança realizada.

A ação monitória está prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil, destinando-se àquele que pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, exigir o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Por sua vez, em se tratando de embargos à monitória atribui-se ao embargante o ônus de desconstituir a prova apresentada pelo autor da ação monitória, conforme entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Nos Embargos ajuizados em Ação Monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do Embargante
." (AgRg no Ag 1361869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 28/2/2011) 2. A divergência jurisprudencial deve vir demonstrada pelo cotejo analítico entre acórdãos recorridos e paradigmas que tenham a mesma base fática, sem o que dela não se conhece. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1016005/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018)

A parte autora\apelada alegou ser credora da importância de R$311.248,96, e para tanto, apresentou as notas fiscais nº’s:

139870 (id. 73630584 - Pág. 3, no valor de R$135.000,00, referente a 2.812,50kg de calcário agrícola dolomítico) vencida em 30.04.2017;

150918 (id. 73630590 - Pág. 7, no valor de R$288.000,00, referente a 6.000,00kg de calcário agrícola dolomítico) vencida em 30.04.2017.

A parte ré\apelante, em seus embargos monitórios, afirmou que realizou o pagamento à parte autora, conforme comprovante de transferência bancária de fls. 1.272 (id. 73633001 - Pág. 11), no valor de R$ 984.000,00 (novecentos e oitenta e quatro mil reais) montante maior que o valor da causa e, ainda que existam outros débitos, com fundamento no art. 352 e art. 355 do Código Civil imputa o pagamento realizado às notas fiscais nº 139870 e 150918, por serem mais onerosas.

Entretanto, o instituto da Imputação ao Pagamento (art. 352 a art. 355 do CC) só se aplica, se o credor não indicar\discriminar quais débitos está se exigindo do devedor, o que, como visto, não é o caso.

Ademais, o art. 355 menciona expressamente que, o abatimento de outras dívidas além das indicadas pelo credor só ocorre, caso este seja omisso em ofertar a quitação, vejamos:

Art. 355. Se o devedor não fizer a indicação do art. 352,
e a quitação for omissa quanto à imputação
, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa.

A comprovação do pagamento, como se sabe, é feita mediante
recibo detalhado que faça alusão ao título de crédito
,
tempo
,
local de pagamento
e
ainda assinatura do credor
(CC, art. 320), e, no caso não há sequer indício de prova escrita da sua ocorrência, não prestando o documento de fls. 1.272 (id. 73633001 - Pág. 11), então, para tal comprovação, eis que se trata de um simples comprovante de transferência bancária, confira-se:

Isso por si só, a meu ver, afasta a presunção de quitação do devedor\apelante, e ainda, o comprovante de pagamento está em nome de Rodrigo Caletti Deon devedor nos autos da Ação Monitória nº 0015967-10.2018.8.11.0055, que se refere a outros débitos que existiam entre eles.

Além disso, a fim de imprimir maior peso à sua alegação (o que, novamente, a meu ver, nem precisaria, pois o ônus aqui é da devedora), a empresa autora juntou o relatório de fls. 1333/1339 (id. 73633012/73633013 - Pág. 2), que demonstra que o depósito efetuado por Rodrigo Caletti Deon se referiu ao pedido nº 4359 (fls. 1332/1339 - id. 73633011 - Pág. 10/id. 73633013 - Pág. 2), cujo montante totalizava R$984.000,00.

Ressalta-se que a relação de entrega de calcário não faz parte do débito cobrado nesta demanda, demonstrando que o valor de R$984.000,00 (novecentos e oitenta e quatro mil reais) não se refere ao pagamento do calcário cobrado nesta ação.

Nesse contexto, entendo que a recorrente/requerida não produziu provas suficientes de suas alegações, conforme exige o artigo 373, inciso II, do CPC, de forma a desconstituir as provas da dívida apresentadas com a petição inicial.

Do cerceamento de defesa

A arguição de cerceamento de defesa, por não ter tido oportunidade de se manifestar a respeito do referido relatório de fls. 1.333/1.339 - id. 73633012, é descabida, pois o advogado da recorrente ao realizar carga dos autos, na data de 26.09.2019 (conforme consulta eletrônica do andamento processual), teve a oportunidade de impugnar o documento, de modo que, não o fazendo, resta precluso o seu direito de querer discutir a respeito.

Além disso, a credora\apelada em sua contradita (id. 73633043 - Pág. 2) informou: “
Quanto a alegação de extemporaneidade da juntada do documento de s. 1.333/1.339, apresentado pela Apelada, resta clarividente que não deve ser acatada, certos de que o referido documento é relacionado aos produtos
entregues e pagos
, e que
não estão sendo cobrados nesta demanda monitoria
, não havendo motivos para que fossem acostados com a peça Vestibular, mas sim, em momento oportuno, como contraprova
”.

Assim, inexiste o prejuízo elencado pela apelante.

Da suposta inadimplência da empresa autora\apelada e da Exceção de Contrato não Cumprido.

O réu\apelante alegou que não houve a devolução do calcário, mas sim a falta de entrega pela parte autora de 2.500 toneladas de calcário, fato que acabou lhe acarretando inúmeros prejuízos, sustentando, assim, a exceção de contrato não cumprido (id. 73632456 - Pág. 8).

Na impugnação à contestação, a parte autora\apelada demonstrou que o pedido nº 5765 (fls. 1.322/1.323 - id. 73633010 e 73633011), foi solicitada a quantidade de 6.000 toneladas de calcário, mas faturada apenas 3.474,91 toneladas, ocasião em que foi realizada a nota de devolução nº 154444 acostada às fls. 92 (id. 73630590 - Pág. 8).

O pedido nº 5765 foi entregue em dezembro/2016 a menor, tendo em vista que na época, a ré\apelante
já se encontrava inadimplente
com a autora\apelada e que, após dezembro de 2016, deixou de fornecer o calcário à parte requerida diante de sua inadimplência.

Portanto, conclui-se que é descabida a arguição de nota e devolução simulada, pois não houve devolução, mas sim, não entrega do insumo, em razão da inadimplência da parte requerida.

No mais, no caso em apreço, a empresa credora somente pretende o recebimento dos valores dos produtos
efetivamente entregues
, ou seja, não está sendo cobrado o calcário que não foi entregue.

No que tange à alegação de exceção de contrato não cumprido, conforme acima relatado, a parte autora deixou de entregar parte do calcário
quando a parte requerida\apelante já estava inadimplente
, ou seja, ela também não cumpriu sua contraprestação de realizar o regular pagamento do produto, não havendo razão para a arguição da exceção.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022